Tribunal: TJMT
Processo: 1006724-33.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006724-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (APELADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEARA ADMINISTRATIVA – DECISÃO PROFERIDA POR AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA REVISÃO É EXCLUSIVA DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS – CONTRARIEDADE À LEI COMPLEMENTAR Nº 98/2001 – EFEITOS DA LEI 10.074/2014 SUSPENSOS PELO JULGAMENTO DO TRIBUNAL PLENO DESTE SODALÍCIO NA ADI Nº 47.661/2014 – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 –
A decisão administrativa
que convalida débitos tributários em desfavor do impetrante, proferida por Agente de Tributos Estaduais com fundamento na Lei estadual nº 10.074/2014, deve ser anulada, permitindo a apreciação da impugnação apresentada pelo contribuinte na primeira instância administrativa, visto que a competência para o ato é exclusiva dos servidores concursados para o exercício do cargo de Fiscais de Tributos Estaduais.

2 – Os efeitos da Lei nº 10.074/2014, que serviu de baluarte para a defesa da legalidade do ato administrativo, encontram-se suspensos com o julgamento proferido pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, que, à unanimidade, deferiu medida cautelar na ADI tombada sob o nº 47.661/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006724-33.2019.8.11.0041, impetrado por EDMIR JOSÉ SIA em desfavor do Ente Público Fiscalizador, que, revigorando a decisão liminar outrora deferida, CONCEDEU A SEGURANÇA para suspender os efeitos da decisão administrativa de primeira instância, exarada no e-process n. 5266992/2017, determinando o retorno do processo administrativo para a primeira instância administrativa para lançamento de nova decisão, desta vez, por servidor competente, nos termos estabelecidos pela Lei Complementar n. 98/2001.

A ação mandamental teve como desígnio obter a nulidade da decisão administrativa proferida no procedimento administrativo n. 526992/2017, pelo servidor fazendário RHAFAEL FELIPE SOUZA FRANÇA – Agente de Tributos Estaduais, que, em adstrita síntese, concluiu pelo indeferimento da impugnação dos créditos tributários consubstanciados nos TADs ns. 1129461-7, 1129462-0, 1129462-3, 1129462-5, 1129462-8, 1129463-0, 1129463-1, 1129463-2, 1129463-4, 1129463-6, 1129463-8, ao mesmo tempo em que manteve a cobrança integral de referidos créditos, decisão essa que deu origem ao mandado de segurança.

Sustentou o impetrante:

1 – que é produtor rural no Estado de Mato de Mato Grosso e, no mês de abril do pretérito ano de 2017, veio a sofrer uma arbitrária fiscalização volante do FISCO ESTADUAL, em sua propriedade, que culminou com a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) já mencionados no relatório submetido a Vossas Excelências, bem como, na aplicação de multas abusivas, que no seu original alcança a cifra de R$ 407.235,51 (quatrocentos e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos);

2 – inconformado apresentou sua defesa em sede administrativa, procedimento protocolizado sob o n. 5266992/2017, cujas teses não foram acolhidas pelo Ente Público Fiscalizador, e, por via obliqua, o pedido foi indeferido restando mantidas as cobranças arbitrárias;

3 – afirmou que a decisão administrativa foi proferida por servidor fazendário que não tem competência para o ato, eis que em conformidade com o disposto no artigo 9º da Lei Complementar n. 98/2001 é exclusiva dos servidores concursados para o cargo de Fiscais de Tributos, de forma que o Agente de Tributos Estadual Rhafael Felipe Sousa França, indicado como autoridade coatora, agiu com abuso de poder na modalidade excesso de poder, acarretando na nulidade do ato.

Segundo os alaridos do impetrante, tentou reverter a decisão ainda em sede administrativa, todavia, não obteve êxito no seu intento, fato determinante e motivador da impetração do mandado de segurança com pedido liminar.

O pedido de liminar foi deferido
pelo togado singular.

Essa decisão gerou o inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO e, em razão disso, a matéria foi submetida a esta Corte de Justiça, por via do Recurso de Agravo de Instrumento n. 104565-46.2019.8.11.0000, que, levado a julgamento foi
DESPROVIDO
por esta Câmara Julgadora.

Notificada, a autoridade coatora prestou as informações pertinentes, sede em defende a legalidade da decisão administrativa, porquanto proferida por Agente dotado de competência para apreciar e julgar o pedido de Revisão de Exigência Tributária, conforme disposto no
Decreto 2.212/2014 (artigo 966)
,

na
Lei Complementar n.

98/2001 (artigos 4º, 8º, e 10, I, II)
e, por fim, no
artigo 1.026, I, II, III, IV, §3º do RICMS.

Aduziu que o procedimento administrativo observou na íntegra a legislação que regulamenta a matéria, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Desta forma, não existiria, na hipótese jurisdicionada, nada que venha macular o poder-dever do Estado de cobrar crédito já cristalizado.

Sobreveio sentença em que o
Juízo a quo
,
revigorando os efeitos da liminar concedida no nascedouro dos autos, em definitivo,
CONCEDEU A SEGURANÇA
implorada na impetração, para determinar que os autos administrativos voltem à instância primeira para que seja proferida nova decisão administrativa, desta vez, por servidor competente. (Id. 53106132).

Descontente com o provimento jurisdicional de primeira instância, o ente Público Fiscalizador apresentou recurso voluntário, a fim de obter sua reforma e, para tanto, volta a defender a legalidade do ato, porquanto proferido por Agente dotado de competência para apreciar e julgar o pedido de revisão de exigência tributária, em conformidade com o Decreto 2.212/2014 RICMS/MT e da LC 98/201.

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo depreca pelo provimento do recurso. (Id 53108135).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Doutor Mauro Delfino César, sustenta inexistir relevante interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id 58083963)

Após, voltaram-me os autos conclusos para apreciação do mérito.

Relatei o necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LIDIANE CASTILHO PIMENTEL, OAB 20633/0

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO – Fazenda Pública Estadual/SEFAZ/MT objetivando a reforma da sentença proferida no Mandado de Segurança n. 1006724-33.2019.8.11.0041, impetrado por EDMIR JOSÉ SIA, que, em apertada síntese, restaurando os efeitos da liminar deferida no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA requestada para suspender os efeitos da decisão lançada no procedimento administrativo e-process n. 5266992/201, que indeferiu a impugnação apresentada pelo impetrante, mantendo a cobrança integral dos débitos consubstanciados nos TADs já mencionados no relatório e, em ato subsequente, ORDENOU o retorno do procedimento administrativo à primeira instancia administrativa para que sofra novo julgamento, desta vez, por servidor competente para tal mister.

Essa decisão gerou o inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO, externado no presente recurso de apelação cível, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal a sua reforma, conquanto a decisão administrativa não apresenta nenhum vício a provocar a sua nulidade, como, equivocadamente, entendeu o togado singular, especialmente porque foi proferida por servidor fazendário competente para o ato.

Sem maiores delongas, analiso a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal.

Como já fundamentei por ocasião da apreciação do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004565-46.2019.8.11.0000, não vislumbro elementos aptos a infirmar as razões elencadas na sentença vergastada, que CONCDEU A SEGURANÇA almejada pela impetrante, porque, a meu ver, tal como restou decidido na instância singela, da análise da malha documental pode-se extrair, com clareza solar, que realmente o julgamento da revisão dos créditos pretendidos pela Fazenda Pública Estadual foi proferido ao arrepio da Lei Complementar n. 98/2001, pelo simples fato de que a DECISÃO ADMINISTRATIVA foi exarada por servidor da Fazenda Pública Estadual que não tem poderes para tanto, uma vez que tal competência é exclusiva dos servidores concursados para o exercício do cargo de Fiscais de Tributos Estaduais, sobressaindo daí a nulidade do ato.

O Ente Público Fiscalizador defende a legalidade do ato indigitado coator, sustentando que está em sintonia com a Lei estadual n. 10.074/2014, que em seus artigos 1º e 5º, XV-A, confere ao Agente Público Fazendário as mesmas atribuições conferidas aos Fiscais de Tributos Estaduais.

Ocorre que, como restou decidido com propriedade pelo magistrado condutor da impetração na instância singela, o Tribunal Pleno do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao apreciar a ADI tombada sob o n. 47.661d/2014, ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, deferiu, à unanimidade, medida cautelar e suspendeu os efeitos da Lei estadual n. 10.074/2014, em conformidade do r. acórdão:

EMENTA – AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL N. 10.074, DE 17/03/2014, - AMPLIAÇÃO DA COPETÊNCIA DO AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (AAF) – ALEGADO VÍCIO FORMAL E MATERIAL – MEDIDA CAUTELAR – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTS – OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DERIVDO INCOMPATÍVEL COM NORMA CONSTITUCIONAL – POSSÍVEL IMPACTO NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – MEDIDA DEFERIDA – NORMA SUSPENSA COM EFEITOS EX NUNC”.

1 – A presunção do servidor público por meio de ampliação da sua competência funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art.

37, inciso II, da Constituição Federal, de que os cargos públicos devem ser providos por concurso público.

2 – Pelo menos em princípio, a Lei 10;074/14 ampliou o campo de atuação do Agente de Administração Fazendária (AAF) ao arrepio da norma, conferindo-lhe as mesmas atribuições dos membros do Grupo Ocupacional TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, atinente à execução de atividades administrativas de natureza tributária, sem prévia aprovação em concurso público, o que demonstra a presença do fumus boni iuris.

3 – Se o Agente da Administração Fazendária puder atuar em par de igualdade com o Fiscal de Tributos, por certo, a sua remuneração não poderá estar aquém dessa competência, o que, a rigor, implicaria em impacto significativo do orçamento, estando evidente, pois, o
periculum in mora.
Medida cautelar deferida.
(ADI 47661/2014 – TJMR – Tribunal Pleno – Relatora Desa. CLRICE CLAUDINO DA SILVA, jul. 12.6.2014, pub. 25.6.2014).

Os efeitos desta decisão encontram-se em plena vigência, porquanto não se tem notícias de que contra ela exista qualquer recurso.

Assim, outra não pode ser a conclusão desta relatora senão aquela já alcançada pelo togado singular, segundo a qual, na hipótese em mesa, presentes se encontram todos os elementos e provas que ensejam a procedência da ação mandamental e, consequentemente, da concessão da segurança perquirida pelo impetrante, sedimentado no fato de que a decisão administrativa lançada em 02.01.2019 foi proferida em discordância não só com a Lei Complementar 98/2001, mas, sobretudo, com a decisão proferida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, que, no julgamento da ADI n. 47.661/2014, suspendeu os efeitos da Lei estadual n. 10.074/2014, que serviu de baluarte para defesa da legalidade do ato do Agente Fazendário na apreciação da revisão do crédito pretendido pelo Fisco, quando tal competência, conforme a Lei Complementar n. 98/2001, é exclusiva dos Fiscais de Tributos Estaduais.

Assim, também, sob os baldrames adotados pelo ilustre julgador monocrático e pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tenho por mim que deve ser desprovido o recurso voluntário apresentado pela Fazenda Pública Estadual, sendo impositiva a manutenção,
in totum
, da sentença prolatada no Juízo de piso.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO manejado pela Fazenda Pública Estadual, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter tal como lançada pelo Juízo monocrático a sentença combatida, cujos termos seguem ratificados em reexame necessário.

É como expresso o meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021